Tribunal: TJES
Processo: 5002516-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002516-06.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RUBENS HASE
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO SEM MOTIVO. AUSÊNCIA DAS IMAGENS DA REALIZAÇÃO DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES COMPROVADA. PERIGO DA DEMORA VERIFICADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As partes apresentam versões antagônicas relativas ao mesmo fato e não constam dos autos as imagens referentes ao momento da realização do TAF pelo Agravado (às quais o Estado possui acesso). 2. Trata-se de questão que demanda maior dilação probatória para a devida elucidação das condições em que foi prestado o teste de agilidade pelo candidato. 3. A versão apresentada pelo Autor (ora Agravado), somada ao fato de o Estado não ter disponibilizado as imagens do Teste de Aptidão Física do candidato, são suficientes para afastar a referida presunção e autorizar a continuidade do candidato no certame. 4. Resta ainda caracterizada a urgência do provimento, pois a exclusão do Autor do certame neste momento poderá implicar em ineficácia do resultado final do processo. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002516-06.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RUBENS HASE

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se, na origem, de “Ação Ordinária” ajuizada por Rubens Hase em desfavor do Estado do Espírito Santo, no âmbito do qual requer seja deferida medida liminar para o fim de declarar apto o Autor para que possa prosseguir nas fases ulteriores do concurso, até o julgamento da presente ação.

Narra, neste sentido, que durante a realização do Teste de Aptidão Física – TAF, no dia 19/01/2023, foi realizada a primeira tentativa do teste de agilidade, em que teria alcançado êxito, tanto que “ouviu os colegas comemorando sua perfeita execução”. Todavia, a avaliadora requereu que o mesmo repetisse o teste, “pois não teria ultrapassado a linha final com qualquer dos pés”, previsão esta contida no edital do certame.

Afirma que na segunda tentativa não obteve sucesso, em razão da queda do último bloco ao término da prova (de acordo com o item 16.16.3.4, “b” do edital, o bloco deveria ser colocado atrás da linha de partida em local previamente demarcado).

Assim, foi considerado inapto e excluído do certame, tendo interposto recurso administrativo contra tal decisão, o qual, entretanto, restou indeferido.

Em primeira instância o MM Juiz de piso assim se manifestou:

“[...] extrai-se da petição inicial que o autor alega vício de motivo do ato administrativo que o eliminou do certame. Isso porque a banca examinadora limitou-se a indeferir o recurso indicando que “a avaliação do teste de agilidade e a forma de execução estava estritamente descrita no edital, sendo o candidato o único responsável pelo desempenho físico e consequentemente o resultado de aptidão e inaptidão”, entretanto, não disponibilizou o registro de filmagem individual do referido exercício (Agilidade), em total descompasso com a norma prevista no item 16.13 do Edital. Vejamos:

16.13 Não serão fornecidos registros de filmagem ou certidões/atas de resultados obtidos sem que haja solicitação formal do interessado/candidato e apenas para fins legais, sendo vedada a concessão para fins ilegítimos ou de mero registro pessoal (recordação, hobby ou lazer).

Desse modo, não se pode excluir, desde logo, a possibilidade de êxito na pretensão do autor, principalmente, à vista da informação de que o recurso manejado perante a organizadora do concurso foi respondido de forma genérica.

Além do mais, a concessão da antecipação de tutela revela-se, nesse momento processual, como medida de prudência, uma vez que evita risco de ineficácia ao resultado do processo, uma vez julgado procedente o pleito do demandante.

Portanto, a concessão da antecipação de tutela mostra-se necessária a fim de evitar prejuízos ao autor e ao regular prosseguimento do certame, onde serão debatidas todas as questões suscitadas pelas partes e realizada a instrução. Aliás, registro que o caso em análise exigirá dilação probatória ampla técnica.

Contudo, como já registrei, não cabe o Poder Judiciário substituir os critérios adotados pela banca examinadora. Nesse contexto, não cabe ao Poder Judiciário “declarar o demandante ‘apto’ ao prosseguimento das fases ulteriores”, mas simplesmente permitir que o autor se submeta as demais etapas do certame.”

Em suas razões recursais (ID 4507818) o Estado/Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese: (i) que o candidato (ora Agravado) prestou concurso para Soldado Combatente da Polícia Militar (Edital nº 01/2022), tendo sido considerado inapto na 3ª fase do certame (Teste de Aptidão Física), razão pela qual foi eliminado do certame; (ii) que a Administração agiu dentro da legalidade, diante do resultado do TAF alcançado pelo candidato; e (iii) que os atos da Administração gozam de presunção de veracidade e que a prova foi realizada em estrita observância às regras do edital.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o Instituto AOCP, responsável pela realização do certame, em resposta a Ofício da lavra do Comandando Geral da PMES, afirmou que:

“Em que pese as alegações do Autor, sua eliminação no concurso público se deu por conta da inaptidão no teste de aptidão física, uma vez que o candidato não logrou êxito no teste de agilidade, uma vez que na primeira tentativa pisou em cima da linha de partida, não ultrapassando-a conforme dispôs o edital na alínea c do item 16.16.3.4 do edital.

A segunda tentativa também restou infrutífera, visto que o bloco não ultrapassa a linha de partida, inclusive tendo o Autor ultrapassado o tempo previsto, ocorrendo então a aplicação das regras do edital, ou seja, o ato administrativo que eliminou o candidato encontra amparo nos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório, que regem os concursos públicos [...]”

Conforme se vê, as partes apresentam versões antagônicas relativas ao mesmo fato, e não constam dos autos as imagens referentes ao momento da realização do TAF pelo Agravado (às quais o Estado possui acesso). Trata-se, portanto, de questão que demanda maior dilação probatória para a devida elucidação das condições em que foi prestado o teste de agilidade pelo candidato.

Assim, não obstante os atos administrativos gozem de presunção de veracidade, entendo que a versão apresentada pelo Autor (ora Agravado), somada ao fato de o Estado não ter disponibilizado as imagens do Teste de Aptidão Física do candidato, são suficientes para afastar a referida presunção e autorizar a continuidade do candidato no certame.

Além disso, conforme bem salientado pelo MM Juiz de piso, resta caracterizada a urgência do provimento, pois a exclusão do Autor do certame neste momento poderá implicar em ineficácia do resultado final do processo.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.